Tribunal: TJBA
Processo: 8158194-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158194-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVANIA LIMA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como SILVANIA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OTTO PEREIRA DOS SANTOS, ROSEANE MIRA DA SILVA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR OUTRA PESSOA. MORA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CITAÇÃO. SUPRIMENTO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. TESE DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA DE CONSÓRCIO. INAPLICABILIDADE DA REFERIDA TEORIA. ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL OUTRO RECURSO. PRECLUSÃO. PURGAÇÃO DA MORA QUE DEVE SE DAR EM CINCO DIAS NOS AUTOS EM PRIMEIRO GRAU INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO PELO DEVEDOR NO PRAZO LEGAL.

1. A mora do devedor fiduciante é considerada comprovada se apenas enviada a notificação ao seu endereço conforme contrato, mesmo que aviso de recebimento seja assinado por outra pessoa, ou nem o seja, conforme o quanto fixado no tema repetitivo nº 1132 do STJ.

2. A citação do réu é suprida pelo seu comparecimento espontâneo nos autos através de advogado, mesmo que sem poderes para receber citação, sendo insubsistente a tese de nulidade do processo.

3. O não pagamento das parcelas da dívida garantia por alienação fiduciária autoriza a busca e apreensão do bem, em princípio, independente do percentual da dívida que tenha sido já pago, cabendo em todo caso ao credor fiduciário, após a venda do bem apreendido, liquidar a dívida com o produto da venda e devolver o saldo porventura existente ao devedor fiduciante.

4. A excepcional aplicação da teoria do adimplemento substancial não tem aplicabilidade no sistema de consórcio, em que o ingresso regular dos recursos pagos por todos os membros do grupo, em especial os já contemplados, é fundamental para que os demais sejam beneficiados com a contemplação e lhes seja disponibilizado o correspondente crédito para aquisição de seus bens.

5. Julgado prévio agravo de instrumento sem a oposição de embargos de declaração, resta precluída a alegação de suposta não apreciação de pedido de depósito judicial. Inobstante, a dita omissão não ocorreu, pois ao acórdão houve manifestação expressa pela imprestabilidade da simples alegação em agravo, de que a ré pretendia purgar futuramente a mora tão logo a instância
ad quem
“autorizasse” o referido depósito, o que não substituia a efetiva purgação da mora que deve ser efetivada por meio de depósito integral nos 5 dias seguintes à execução da liminar de busca e apreensão, no processo de origem e independentemente de autorização do juiz, o que não ocorreu.

APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8158194-75.2022.8.05.0001
, em que é apelante
SILVANIA LIMA DOS SANTOS
e apelada
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator